Tribunal: TJDFT
Processo: 0705079-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705079-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CARONE NETO RÉU ESPÓLIO DE: YVETTE AMARAL NUNAN EUSTAQUIO REPRESENTANTE LEGAL: NELSON AMARAL NUNAN EUSTAQUIO D E S P A C H O Diante do que contido nas contrarrazões, intime-se o agravante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora